Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707361-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA LUCIANA TUPI MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a decisão agravada não conheceu do recurso por inovação recursal e a agravante discorre sobre o erro da banca examinadora. Brasília, DF, 3 de junho de 2024 11:55:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador